Tribunal: CARF
Processo: 13603.720025/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720025/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.052 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MAGOTTEAUX BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002,
01/01/2003 a 31/08/2003, 01/02/2004 a 31/05/2004, 01/07/2004 a 31/07/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIMITES SUBJETIVOS DA
COISA JULGADA.
A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da
lide e das questões decididas. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais
é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Relatório.
O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
de
fls.
80/84,
referente
ao
PER/DCOMP
no
35493.85715.310108.1.3.57- 1717.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720025/2013-17
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.052 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720025/2013-17

Por meio do Mandado de Segurança Preventivo – Ação Judicial no
1999.38.00.009809-4, a empresa Magotteaux Minas Metalúrgica Ltda. – CNPJ
19.214.006/0001-90, baixada por incorporação em 16/12/2001 (Incorporada por
Magotteaux Brasil Ltda. – CNPJ – 43.790.666/0001-01), impugnou a
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição para o Programa de Integração
Social - PIS, nos termos da Lei no 9.718. de 27/11/1998, visando adotar a base
de cálculo prevista na Lei no 9.715/98. (Processo de Acompanhamento Judicial
no 13603.000721/99-86).
A ação judicial transitou em julgado em 28/06/2007 – cópia da Decisão do
Supremo Tribunal Federal de fls. 013 a 015. Certidão de inteiro teor de fls. 016.
Em 14/11/2007, a incorporadora protocolou Pedido de Habilitação do Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado – processo
13603.004242/2007-18, tendo anexado planilha de “Demonstrativo do Crédito”
- fls. 02 e 03 do processo 13603.004242/2007-18, na qual relaciona os créditos
dos Períodos de Apuração de Fevereiro de 1999 a Julho de 2004 – valor total
atualizado em novembro de 2007 – R$40.201,08 – fls.09 a 012.
O interessado foi cientificado do Despacho 1.455, de 19/12/2007, referente ao
processo 13603.004242/2007-18, em 26/12/2007.
Para utilização do suposto crédito habilitado foi transmitida PER/DCOMP no
35493.85715.310108.1.3.57-1717, que passou a integrar o processo débito no
13603.720026/2013-53.
Da análise do PAJ 13603.000721/99-86, da planilha de “Demonstrativo do
Crédito” - fls. 02 e 03 do processo 13603.004242/2007-18 e do PER/DCOMP
transmitido, verifica-se divergência entre os períodos abrangidos pela ação e os
pleiteados pela empresa incorporadora.
A delimitação do período analisado se deve a dois fatores, a saber:
FATOR 1
A planilha de “Demonstrativo do Crédito” - fls. 02 e 03 do processo
13603.004242/2007-18, indica Depósito Judicial nos períodos de Fevereiro de
1999 a Março de 2001, período já objeto de análise pelo Grupo de Ações
Judiciais da Delegacia da Receita Federal de Contagem, através do Processo
13603.721707/2012-58, cópia do extrato do processo e da confirmação dos
pagamentos às fls. 069 a 077.
FATOR 2
Ao efetuar o pedido de habilitação dos créditos, o contribuinte o faz
considerando o período de Fevereiro de 1999 a Julho de 2004, sob o argumento
de que ao registrar a operação de incorporação, a incorporadora passou a deter
direitos sobre a ação da incorporada.
A empresa incorporadora Magotteaux Brasil Ltda., subsumindo todos os
direitos da empresa incorporada – Magotteaux Minas Metalúrgica Ltda. e a ela
substituindo na relação processual já consolidada, adquire, para todos os fins, a
declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS
instituído pela Lei no 9.718/98 relativamente à relação jurídico tributária
(material) que a empresa incorporada (Magotteaux Minas Metalúrgica Ltda.)
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.052 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720025/2013-17

manteve com a União, mas não com a própria relação jurídica material que
mantém com a mesma União, salvo se, durante o curso do processo esta questão
tenha sido proposta e decidida, compondo, desta forma, o próprio dispositivo do
provimento jurisdicional transitado em julgado.
Pelo exposto, resta claro que o período a ser apreciado é exatamente Abril/2001
a Novembro/2001, tendo sido apurado um saldo credor de R$ 11.302,90,
corrigidos até janeiro de 2008, que se trata da data da transmissão do
PER/DCOMP, conforme demonstrativo.
Fundamentação e Decisão
O contribuinte teve assegurado o direito de recolher o PIS na forma prevista na
Lei no 9.715/98, à alíquota de 0,65%, conforme Sentença Transitada em Julgado
da Ação Judicial no 1999.38.00.009809-4, ocorrida em 28/06/2007.
Reconhecido o direito ao crédito, esse poderá ser utilizado para compensação de
débitos conforme previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Da análise final, depreende-se que os valores do direito creditório são os
apurados na planilha “Recolhimentos PIS sobre Receita Financeira – DARF’s
pagos”, no montante de R$ 11.302,90, corrigidos até janeiro de 2008.
Assim,
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
35493.85715.310108.1.3.57-1717 f oi PARCIALMENTE HOMOLOGADA.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 28/01/2013, conforme documento de fl.
87, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 89/131,
em 27/02/2013, cujo conteúdo pode resumido conforme se segue.
A manifestante afirma que, se tratando de incorporação de empresa, hipótese
em que há (i) extinção da personalidade jurídica da incorporada, bem como a
(ii) sucessão de todos os direitos e obrigações da incorporada pela
incorporadora, a título universal, verifica-se que ocorre a transmissão de todas
as posições jurídicas da sucessora para a sucedida, inclusive as de caráter
processual, como é a coisa julgada.
O Código de Processo Civil reconhece a projeção da coisa julgada para o futuro,
em relação à situação jurídica continuativa, desde que não se altere o estado de
fato ou de direito que determinou a sentença (fato descrito e causa de pedir).
Denota-se, pois, que, mesmo com o advento da incorporação, NÃO HOUVE
ALTERAÇÃO NOS ESTADOS DE FATO E DE DIREITO QUE
DETERMINARAM A SENTENÇA, uma vez que a incorporadora
MAGOTTEAUX BRASIL LTDA., nos períodos compreendidos entre janeiro
de 2002 e julho de 2004, realizou o mesmo fato imponível então praticado pela
incorporada, qual seja, a obtenção de faturamento, estando sujeita, portanto, à
idêntica relação jurídico-tributária que tinha por objeto a exigência do PIS nos
termos da Lei no 9.718/98.
Frise-se, por oportuno, que, nos termos da disposição citada, a atividade
exercida pelo contribuinte é irrelevante para a incidência do PIS.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.052 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720025/2013-17

Se não bastasse, mister ressaltar que, caso o Fisco entendesse ter havido
modificação de fato ou de direito que estabelecesse uma nova causa de pedir,
diversa daquela em relação à qual se operou a coisa julgada, o que se admite
apenas por argumentar, deveria, para fins de revisão "pro futuro" do conteúdo
da sentença, requerer judicialmente nos termos do art. 471, inciso I, do CPC.
Em sendo assim, não tendo o Fisco agido dessa forma e, ainda, levando-se em
conta que, uma vez ocorrida a incorporação, a sucessora assumiu idêntica
posição jurídica da antecessora e, ainda, que não houve alteração no estado de
fato e na regra jurídica que serviram como base para a prolação da sentença, o
que dá ensejo a aplicação pró-futuro dos efeitos da coisa julgada, a não
homologação da compensação dos valores apurados entre janeiro de 2002 a
julho de 2004 revela-se ilegítima.
Ante todo o exposto, requer a manifestante seja dado provimento à
Manifestação de Inconformidade, reformando-se o Despacho Decisório, a fim
de que seja integralmente homologada a compensação realizada através do
PER/DCOMP n° 35493.85715.310108.1.3.57-1717.
A DRJ Belo Horizonte, em sessão realizada em 24/03/2020, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade concluindo que a
pretensão da manifestante de estender os efeitos da sentença judicial para os pagamentos de Pis
efetuados pela própria empresa incorporadora não encontra guarida na legislação, uma vez que o
crédito a que tem direito a manifestante é aquele derivado da ação judicial da qual a incorporada
era parte, nos estritos termos da sentença proferida, sobre pagamentos a maior efetuados pela
incorporada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 11/08/2020,
apresentou em 10/09/2020 o recurso voluntário de fls. 147/158, contendo os seguintes elementos
de defesa:
 No presente caso, tratando-se de incorporação de empresa, hipótese em
que há (i) extinção da personalidade jurídica da incorporada, bem como a
(ii) sucessão de todos os direitos e obrigações da incorporada pela
incorporadora, a título universal, verifica-se que ocorre a transmissão de
todas as posições jurídicas da sucessora para a sucedida, inclusive as de
caráter processual, como é a coisa julgada.
 Mesmo com o advento da incorporação, NÃO HOUVE ALTERAÇÃO
NOS ESTADOS DE FATO E DE DIREITO QUE DETERMINARAM A
SENTENÇA, uma vez que a incorporadora MAGOTTEAUX BRASIL
LTDA., nos períodos compreendidos entre janeiro de 2002 e julho de
2004, realizou o mesmo fato imponível então praticado pela incorporada,
qual seja, a obtenção de faturamento, estando sujeita, portanto, à idêntica
relação jurídico-tributária que tinha por objeto a exigência do PIS nos
termos da Lei no. 9.718/98.
 Ainda que os fundamentos já elencados não sejam acolhidos por este.
Conselho para reformar integralmente o acórdão recorrido, o contribuinte
faz jus ao direito creditório em razão da inconstitucionalidade do §1o do
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.052 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720025/2013-17

artigo 3o da Lei 9.718/98, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal com
repercussão geral nos autos do RE no 346.084/PR.
Ao fim, requer o conhecimento e o integral provimento do presente, para fins de
reformar o acórdão de 1a instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Sustenta a Recorrente que, na incorporação, hipótese em que há extinção da
personalidade jurídica da incorporada e sucessão a título universal de direitos e obrigações,
haveria a transmissão de todas as posições jurídicas da sucessora para a sucedida, inclusive as de
caráter processual, como é a coisa julgada. Acrescenta, ademais, que não houve alteração dos
estados de fato e de direito que determinaram a sentença, já que a incorporadora, nos períodos
compreendidos entre janeiro de 2002 e julho de 2004, realizou o mesmo fato imponível então
praticado pela incorporada, qual seja, a obtenção de faturamento, estando sujeita, portanto, à
idêntica relação jurídico-tributária que tinha por objeto a exigência do PIS nos termos da Lei no.
9.718/98. Diante desse quadro, entende como correto considerar não só os recolhimentos da
pessoa jurídica sucedida como também os seus próprios recolhimentos, para a formação do
direito creditório então pleiteado, que tem como origem o título executivo obtido com o trânsito
em julgado da decisão judicial favorável à incorporada.
Em outras palavras, intenta a Recorrente, com o presente, transladar não só os
direitos e obrigações da empresa sucedida assumidos com a operação de incorporação relativos
aos atos e negócios jurídicos praticados pela incorporada, conforme preconiza o artigo 1.116 do
Código Civil, mas também estender, por extrapolação, os efeitos da sucessão para todas as
demais relações jurídicas existentes firmadas diretamente pela própria empresa incorporadora,
incluindo aquela com a Administração Tributária, o que, no meu entendimento, não tem
qualquer amparo legal, muito pelo contrário, mostra-se em nítido confronto com as disposições
contidas nos art. 503 e 506 do CPC/2015, verbis:
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
nos limites da questão principal expressamente decidida.
(...)
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Na verdade, sequer tem relevância a manutenção no estado de fato ou de direito
para fins de atribuição da qualidade de coisa julgada à questão já decidida nos autos do processo
judicial de origem haja vista o fato de que o título executivo judicial se deu em nome da pessoa
jurídica incorporada e não da ora Recorrente, que, diferentemente do que pretende, por não ter
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.052 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720025/2013-17

sido parte e, por essa razão, não ter coisa julgada em seu favor, deve se limitar a absorver apenas
os direitos e obrigações relativos às relações jurídicas firmadas pela incorporada e não extrapolar
todos os seus efeitos para si mesma.
Nesse sentido, tendo o presente direito creditório amparo exclusivamente na
decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança Preventivo no 1999.38.00.009809-4,
impetrado pela sucedida Magotteaux Minas Metalúrgica Ltda. – CNPJ 19.214.006/0001-90, mesmo se
tendo em conta a posterior declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/1998, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral nos autos do RE
no 346.084/PR, é impossível admitir que nesse pedido sejam incluídos créditos de origem distinta, como
seria o caso de incluir os indébitos da própria Recorrente.
Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 179
DF CARF MF
Original